Tribunal: TJSP
Processo: 4029203-34.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Embargos com razões dissociadas do que ficou decidido e sem enfrentamento do fundamento esposado pela Turma Julgadora, ademais de pretender reavivar matéria preclusa. Não conhecimento.

Embargos não conhecidos.